Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO DE BEM FUNGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE (CPC, ART. 373, I). DÍVIDA EXISTENTE. ACOLHIDO PEDIDO CONTRAPOSTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da adstrição ou congruência, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais. Insurge-se contra a sentença de improcedência dos pedidos autorais e procedência do contraposto. Sustenta, em síntese, que: (i) o requerido teria “alienado” seu veículo (dado em garantia ao empréstimo de R$ 3.000,00) para terceiro, sem a devida autorização; (ii) realizou a transferência veicular para terceiro estranho à lide, em decorrência de “várias ameaças deste contra o Recorrente e sua família, pois Tiago alega que fizera o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), ao Recorrido pelo veículo, obrigando assim o Recorrente a proceder à transferência”.
B. Incontroverso o vínculo jurídico negocial então firmado entre as partes (contrato verbal de mútuo da quantia de R$ 3.000,00).
C. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima, de sorte que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (Código Civil, artigos 421, 421-A, inciso III).
D. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
E. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação (CPC, art. 373, I) reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo recorrido, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
F. Além disso, a narrativa do recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou que o requerido teria vendido seu veículo para terceiro, nem que a transferência veicular teria sido realizada sob “ameaças”. Frise-se que o próprio requerente/recorrente, ao ser intimado para produção provas, quedou-se inerte (ID. 21649441).
G. Com efeito, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerido (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se legítima a cobrança perpetrada, em sede de pedido contraposto, uma vez que o recorrente não demonstrou o adimplemento da obrigação de pagar previamente acordada no contrato de mútuo (vedação ao comportamento contraditório). Irretocável a sentença condenatória.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).